Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727515-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: CAIO HENRIQUE DA COSTA DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0716383-82.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor (ID. 240807961). O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do agravo, foi proferido despacho de ID. 73763560 – no dia 09/07/2025 às 15h 52 min - nos seguintes termos: “INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do CPC. Oportuno observar que conforme instruções constantes do site deste TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), em que pese seja necessária a distribuição prévia do agravo de instrumento, deve o pagamento do preparo ocorrer imediatamente após a distribuição do recurso. Ademais, o pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea.’ No entanto, o agravante se restringiu a efetuar o pagamento do preparo de forma simples, em “09 de julho de 2025, às 16:53:05” (ID. 73771598), e não em dobro, como determinado no despacho. Neste compasso, não tendo comprovado o pagamento do preparo imediatamente após a interposição do agravo de instrumento, tampouco efetuado o pagamento em dobro conforme determinado, verifica-se deserto o recurso. Oportuno observar que, na presente hipótese, ocorreu a preclusão consumativa, de maneira que resta vedada nova complementação da documentação em outro momento. Assim, deixando o agravante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora